Tribunal: TJMT
Processo: 1033148-67.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033148-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LOPES MARQUES - CPF: 269.129.617-20 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT MORITZ - CNPJ: 24.770.778/0001-48 (RECORRIDO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), MILTON MOSLAVES - CPF: 108.016.341-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA - EMBARGOS DE TERCEIRO - PARTE AUTORA INTIMADA PARA JUNTAR NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DO RECLAMADO OU REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO - INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/1995 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC, E DA SÚMULA 240 DO STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 155602903, que
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A existência de endereço atualizado do reclamado
Milton Moslaves
;

2) A possibilidade de citação por hora certa nas causas que tramitam perante os Juizados Especiais;

3) A ilegitimidade passiva do reclamado
Milton Moslaves -
Matéria de ordem pública.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
Condomínio Residencial Saint Moritz
, em preliminar, alega a intempestividade do recurso interposto nos autos. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Milton Moslaves
, ante a ausência de sua citação nos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente
,
rejeito
a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que o recorrente foi intimado da decisão que rejeitou os embargos declaratórios no dia
08/11/2022
(terça-feira), conforme se vê da aba de expediente.

Desta feita, em
09/11/2022 (quarta-feira)
, iniciou o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, c/c art. 50, da Lei nº 9.099/95), findando em
25/11/2022
, já que nos dias
1
2, 13, 14, 15, 19, 20 e 24/11/2022
não teve expediente forense (
Portaria TJMT/PRES nº 1121/2021)
, considerando a contagem do prazo em dias úteis, na forma da Lei nº 13.728/18.

Logo, em que pese a certidão de trânsito em julgado expedida em
21/11/2022
(id. 155602908), vê-se que o
recurso
é
tempestivo
, eis que interposto no dia
22/11/2022
(id. 155602909)
.

O recorrente aduz ser o
legítimo possuidor do imóvel apartamento 105, registrado sob matrícula de nº 3997, adquirido na data de 23/03/2015
.

No entanto, afirma que o imóvel alhures mencionando foi objeto de penhora nos autos nº 802407-04.2016.811.0001, em que o
Condomínio Residencial Saint Moritz
move em desfavor de
Milton Moslaves,
razão pela qual opôs
Embargos de Terceiro
, com pedido de liminar.

No id. 155602873, foi deferida a antecipação de tutela, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, até ulterior deliberação.

O
Condomínio Residencial Saint Moritz
apresentou contestação no id. 155602884.

No entanto, não foi concretizada a citação do Sr.
Milton Moslaves
, conforme AR devolvido no id. 155602893, bem como certidão do Oficial de Justiça (id. 155602897), nos seguintes termos:
(...) encontrei a casa fechada, fui informado pelo Senhor ALUÍZIO morador da Casa 03, de que o Passivo MILTON se encontra viajando não sabendo precisar quando retorna (...)
.

Diante disso, a parte pleiteou a
citação por hora certa
(id. 155602899), o que foi indeferido pelo MM. Juízo, conforme decisão prolatada no id. 155602900.

No id. 155602901, a parte autora pugnou pelo
desentranhamento do mandado para cumprimento fora do horário de expediente.

No id. 155602902, consta o despacho judicial, determinando a intimação da parte autora para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, juntar nos autos o
endereço atualizado da parte reclamada
, ou requerer o que entender de direito,
sob pena de extinção
(artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95).

Apesar de devidamente intimada em
23/09/2022
, a parte autora
permaneceu inerte
.

Diante disso, no dia
03/10/2022

(id. 155602903), a magistrada singular
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, revogando a medida liminar concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Nota-se que a
parte requerente não impulsionou o presente feito
,
deixando de informar o endereço da parte requerida
, caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o art. 485, III, do CPC/2015.

O Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. (...)
(grifei)

Pois bem, no caso em tela, constata-se que a parte autora foi intimada para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, juntar nos autos o
endereço atualizado da parte reclamada
, ou requerer o que entender de direito,
sob pena de extinção
(artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95)
, no entanto,
permaneceu inerte
.

Importante salientar que no Juizado Especial não se aplica o artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC/2015, que exige a necessidade de intimação pessoal da parte, para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que norteiam os processos de competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2º da Lei 9.099/95.

Assim como
, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO –
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO -
DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – – ART. 51, § 1º DA LEI Nº 9099/95
- SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

2.
A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1º da Lei nº9099/95
.

3. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 0500009-92.2014.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desta feita,
resta configurado o abandono de causa pela parte autora.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023